Tribunal: TJES
Processo: 5007525-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN ALVES SANTANA

APELADO: FB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE APENAS NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O juízo de primeiro grau não analisou o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial com base no Código de Defesa do Consumidor, antes de inaugurar a fase instrutória, vindo a indeferi-lo apenas no corpo da sentença, na qual aplicou a regra de distribuição estática do ônus probatório para fundamentar a improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova antes da fase de instrução, ocorrendo a sua apreciação somente na sentença, configura cerceamento de defesa (
error in procedendo
) e acarreta a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Sua análise deve ocorrer em momento anterior à sentença, preferencialmente na decisão de saneamento, a fim de que as partes saibam previamente qual o seu encargo probatório e possam dele se desincumbir.

A decisão sobre a distribuição do ônus probatório proferida apenas na sentença surpreende a parte que legitimamente esperava a inversão e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em grau recursal em razão do efeito translativo da apelação, o que impõe a anulação da sentença para o devido saneamento do feito.

V. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova em momento anterior à sentença configura cerceamento de defesa, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento. 2. Tal vício processual, por constituir matéria de ordem pública, enseja a nulidade da sentença, a qual pode ser declarada de ofício pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. Rodolfo César Milano, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022; TJRJ, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 15ª Câmara Cível, j. 04/05/2021; TJDFT, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021; TJPR, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020; TJRS, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, Primeira Câmara Especial Cível, j. 11/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENAN ALVES SANTANA
em face da r. sentença de ID 13998062, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada em desfavor
D G SERVIÇOS LTDA - ME, NOVA VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E DANIEL DESIDERIO ROCHA.

Razões recursais no id. 13998063.

Sem contrarrazões (id. 13998065).

Por meio do id. 14045019, proferi despacho determinando a intimação das partes litigantes para, na forma do art. 10 do CPC, se manifestarem acerca eventual
error in procedendo
, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu no âmbito da sentença objurgada, o que foi atendido nas manifestações de id’s 14237867 e 14222940.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007525-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN ALVES SANTANA

APELADO: FB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOVA VEICULOS SEMINOVOS LTDA, DANIEL DISIDERIO ROCHA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENAN ALVES SANTANA
em face da r. sentença de ID 13998062, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada em desfavor
D G SERVIÇOS LTDA - ME, NOVA VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E DANIEL DESIDERIO ROCHA.

Razões recursais no id. 13998063.

Sem contrarrazões (id. 13998065).

Pois bem.

Feita essa breve apresentação, passo a tratar de questão de ordem pública, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação.

Analisando detidamente os autos, vejo que, na petição inicial, o apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor (id.13997943).

Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo. Nesse ponto, indago: como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório?

Desta forma, em que pese as alegações meritórias tecidas no recurso de apelação, em detida análise dos autos, notadamente da r. sentença objurgada, verifico, verifico que o MM. Juiz singular indeferiu apenas nela a inversão do ônus da prova.

Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II
1
), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Sendo assim, noto que a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa do apelante. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória. Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública. Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada
ex ofício
, que não configura decisão
extra petita
. Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado. (TJSP, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo
capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA
CITRA PETITA
.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018)

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE
da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

É como voto.

1

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)